Tribunal: TJMT
Processo: 1014342-84.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014342-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), AMARILDO A. DO AMARAL EIRELI - EPP - CNPJ: 01.520.672/0001-90 (AGRAVANTE), AMARILDO ANDRADE DO AMARAL - CPF: 362.191.001-82 (AGRAVANTE), CONSTREMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 26.784.926/0001-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E DANOS MATERIAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – BENESSE PLEITEADA POR PESSOA JURÍDICA E POR PESSOA FÍSICA - ILIQUIDEZ ECONÔMICA MOMENTÂNEA NÃO COMPROVADA – PEDIDO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Súmula 481/STJ – “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. 2. Se a parte interessada não apresenta prova suficiente da alegada iliquidez momentânea, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014342-84.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMARILDO ANDRADE DO AMARAL e AMARILDO A. DO AMARAL EIRELI – EPP contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“
Cobrança c/c Indenização por Benfeitorias e Danos Materiais
”
(Proc. nº 1020683-03.2021.8.11.0041), ajuizada pelos agravantes
contra
CONSTREMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos autores, pois, “
verifica-se que (a parte autora) possui valor de renda considerável, ou seja, não se enquadra em situação de miserabilidade, além disso, o valor da causa não é alto
” (cf. Id. nº 97431974).

Os agravantes insistem que fazem jus à benesse pleiteada, porque, segundo afirmam, tanto empresa quanto o sócio/representante estão sem faturamento e renda neste momento, uma vez que a loja de autopeças encontra-se fechada
“
desde 04 de agosto de 2017, quando, por ordem judicial teve todo o seu estoque de mercadorias penhorado e depositado nas mãos da exequente, aqui agravada, como fiel depositária do juízo
”, e, para piorar,
no ano de 2019, o estabelecimento ardeu em chamas com incêndio de grandes proporções, que, além de danificar toda a estrutura física da loja, também consumiu todo o estoque de mercadorias, razão pela qual pedem o provimento do recurso para seja deferido o seu pedido de AJG, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. nº 97431971).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 23.08.2021, que negou a atribuição de efeito suspensivo à interposição e ordenou seu regular processamento (cf. Id. nº 99174991).

O prazo legal para oferta das contrarrazões decorreu sem que a agravada, apesar de devidamente intimada, nada positivasse nos autos (cf. Id. nº 104867952).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A Lei nº 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, cujos arts. 98 a 201 passaram a regulamentar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O art. 98,
caput
, do CPC, prevê que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e, na sequência, o §3º do art. 99 prescreve que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, simples declaração formal da parte de que não possui atualmente renda para pagar as custas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil.

A Constituição de 1988, por sua vez, dispõe como direito fundamental a assistência judiciária gratuita, mas diz que tal benefício deve ser concedido
“aos que
comprovarem
a insuficiência de recursos”
(art. 5º, LXXIV, grifei), ou seja, trata-se de comprovar a necessidade do benefício porque demonstrada insuficiência de recursos.

Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:

“
EMENTA:
(...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário,
ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade
. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto
o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e

o princípio da capacidade contributiva

no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade
” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 –
grifei
e
destaquei
).

Não é demais lembrar que a finalidade última do instituto é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

Não paira dúvida quanto à possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça, inclusive, em observância à garantia constitucional do acesso ao Poder Judiciário (Constituição Federal, art. 5º, inc. XXXV).

Porém, a concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica pressupõe a demonstração de impossibilidade financeira para suportar as despesas processuais, nos termos da Súmula 481/STJ que assim dispõe:

Súmula 481/STJ. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

O conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a insuficiência financeira dos agravantes, já que inexiste nos autos documentos de cunho estritamente financeiro de cada um deles – 01 pessoa jurídica e 01 pessoa física/sócio, indivíduo que se qualificou como “empresário” – aptos a comprovar a iliquidez momentânea que os incapacite temporariamente de promover o recolhimento das custas judiciais
, notadamente porque não há prova segura de que o sócio/agravante realmente não possua nenhuma fonte de renda atual, menos ainda de situação de iliquidez momentânea da empresa/agravante, lembrando, nesse ponto, que,
nos termos da jurisprudência do
STJ, mesmo no caso de PJ’s em
situações piores, “
não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita
” (STJ – 4ª Turma - AgInt no AREsp 1024591/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 05/10/2017, DJe 17/10/2017).

Não há prova documental satisfatória e suficiente capaz de confirmar a afirmação autoindulgente de que a empresa agravante e o agravante/sócio são miseráveis nos termos da lei, ou ao menos que se encontram em situação econômica tão deficitária e caótica que lhes seja cabível o conceito de pessoa pobre (nos termos da lei).

À toda evidência,
não há prova da alegada iliquidez momentânea de ambos os agravantes, não que os incapacite de arcar com as custas judiciais e as despesas processuais.

Sobre a temática recursal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 535 DO CPC. (...). Outrossim, quanto ao pedido de AJG, formulado pela empresa embargante nos autos em apenso, vai indeferido, porquanto a concessão da Assistência Judiciária Gratuita depende de prova acerca da incapacidade financeira. Recepção do artigo 4º da Lei n.º 1.060/50 pela CF, art. 5º, inc. LXXIV, da CF. O deferimento da recuperação judicial e o balanço patrimonial do ano de 2013, sem a juntada dos balancetes relativos aos meses do ano corrente, por si só, não presumem a necessidade da gratuidade da justiça. Embargos de declaração desacolhidos. Unânime. (TJRS - Décima Nona Câmara Cível - Embargos de Declaração nº 70061634903 - Relª. Desª. ELAINE MARIA CANTO DA FONSECA - Julgado em 13/11/2014)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO IMPUGNADO - ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE À PARTE IMPUGNANTE – RECURSO DESPROVIDO. Compete ao impugnante instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita com provas convincentes de que o impugnado tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese. (TJMT – Quinta Câmara Cível - Apelação Cível nº 168.930/2016 – Relª. Desª. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 15/03/2017 – DJE do dia 24/03/2017)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE IMPUGNADA POSSUI CONDIÇÃO FINANCEIRA DE ARCAR COM AS CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DA FAMÍLIA - INVIABILIDADE -

NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA IMPUGNADA - ÔNUS PROBATÓRIO DE QUE NÃO SE DESENCUMBIU O IMPUGNANTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Para a procedência da impugnação à justiça gratuita, a parte impugnante deverá comprovar que a parte impugnada possui condições financeiras de arcar com as custas/despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. (...)” (Ap 109654/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016). (TJMT – Primeira Câmara Cível - Apelação Cível nº 23.881/2016 – Relª. Desª. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 31/01/2017 – DJE do dia 03/02/2017)

Posto isso, nego provimento ao recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021